Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704612-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do documento de ID 56940610. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador